Tribunal: TJDFT
Processo: 0726592-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. FECHAMENTO. TEMPORÁRIO. ESTABELECIMENTO NÃO ESSENCIAL. PANDEMIA. REDUÇÃO. ALUGUEL. COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. A concessão da antecipação de tutela de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. Tratando-se do ramo de academia, cujo fechamento foi absoluto em todo território nacional, resta evidente o impacto econômico na atividade desempenhada, decorrente das medidas adotadas para preservação da saúde pública, mostrando-se possível a excepcional intervenção do Judiciário no contrato livremente firmado entre as partes, no intuído de restaurar o reequilíbrio da obrigação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.